Tribunal: TJDFT
Processo: 0720982-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720982-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: IZAQUEI BORGES DA SILVA COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de IZAQUEI BORGES DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que decretou a prisão civil do executado por inadimplemento de obrigação alimentícia (ID 123759156 – autos originários). Os autos originários objetivam o cumprimento de sentença com obrigação de prestar alimentos. O exequente, que conta atualmente mais de 20 (vinte) anos de idade, pretende a cobrança da dívida atualizada de R$ 37.023,40 (trinta e sete mil, vinte e três reais e quarenta centavos) pelo rito da prisão. Pedido de liminar indeferido pelo Juízo Plantonista de segundo grau (ID 36694160). Requisitem-se informações ao juízo impetrado, no prazo de 2 (dois) dias, nos termos do art. 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, na função de custos juris. (RITJDFT, art. 216). Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator